Tribunal: TJSP
Processo: 1000972-45.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Compromisso de venda e compra celebrado anteriormente à citação da empresa devedora na ação monitória, que deu azo ao título executivo judicial – Procedência – Ônus sucumbenciais – Ausência de averbação do compromisso de venda e compra no competente registro – Em que pese não se olvide o verbete da Súmula no 303, do C. Superior Tribunal de Justiça, se

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Compromisso de venda e compra celebrado anteriormente à citação da empresa devedora na ação monitória, que deu azo ao título executivo judicial – Procedência – Ônus sucumbenciais – Ausência de averbação do compromisso de venda e compra no competente registro – Em que pese não se olvide o verbete da Súmula no 303, do C. Superior Tribunal de Justiça, se afigura, de rigor, a condenação da exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais – Não obstante devidamente ciente da celebração do compromisso de venda e compra, insistiu a exequente, então embargada, na manutenção da constrição efetivada, sob a alegação de fraude à execução – Resistência injustificada - Princípio da causalidade – Recurso Especial de no 1.452.840/SP – Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001047050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000972-45.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ADRIANA
CALDEIRA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ALPHACORT
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO - EIRELI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000972-45.2020.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 45207 – FERNANDO 2/6
VOTO No: 45207
APEL. No: 1000972-45.2020.8.26.0068
COMARCA: Barueri
JUIZ 1a INST.: Anelise Soares
APTE.: Adriana Caldeira de Oliveira
APDA.: Alphacort Serviços de Escritório - Eireli
INTERDA.: Vector Comércio de Calhas e Rufos Ltda.
Apelação
Embargos de terceiro
Compromisso de
venda e compra celebrado anteriormente à citação da
empresa devedora na ação monitória, que deu azo ao título
executivo judicial Procedência Ônus sucumbenciais
Ausência de averbação do compromisso de venda e
compra no competente registro
Em que pese não se
olvide o verbete da Súmula no 303, do C. Superior Tribunal
de Justiça, se afigura, de rigor, a condenação da
exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais
Não
obstante
devidamente
ciente
da
celebração
do
compromisso de venda e compra, insistiu a exequente,
então embargada, na manutenção da constrição efetivada,
sob a alegação de fraude à execução
Resistência
injustificada - Princípio da causalidade Recurso Especial
de no 1.452.840/SP Recurso a que se dá provimento.
Tratam-se de embargos de terceiro opostos por Adriana
Caldeira de Oliveira em face de Alphacort Serviços de Escritório - Eireli sob o
fundamento de que é a legítima possuidora da coisa constrita, de sorte que não
merece prosperar a penhora realizada.
Regularmente citada, a exequente, ora embargada, apresentou
impugnação, oportunidade em que alegou, preliminarmente, a ausência de interesse
processual da embargante. No mérito, aduziu que a alienação da coisa litigiosa foi
realizada em fraude à execução, bem como a ausência de comprovação da alegada
situação de bem de família.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000972-45.2020.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 45207 – FERNANDO 3/6
fl. 220/224, que julgou procedentes os embargos opostos para afastar a constrição
efetivada. Em atenção ao postulado pelo verbete da Súmula no 303, do C. Superior
Tribunal de Justiça, cada parte arcará com as custas despendidas e os honorários
advocatícios de seus patronos.
Em suas razões recursais, aduz a embargante que a
exequente, não obstante informada da existência do compromisso de venda e
compra, insistiu na manutenção da penhora, de sorte que se afigura descabida a
incidência do verbete da Súmula no 303, do C. Superior Tribunal de Justiça.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo recursal, ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Assiste razão à recorrente.
Consoante se vislumbra dos autos, a presente insurgência tem
supedâneo na condenação da exequente, então embargada, ao pagamento de
honorários sucumbenciais, em decorrência da procedência dos embargos de
terceiros opostos.
Com efeito, na hipótese de defesa da posse do bem constrito
com substrato em compromisso de venda e compra não registrado, consolidou-se o
entendimento de que a ausência do registro deu causa à penhora indevida e, por
conseguinte, deve o embargante arcar com os honorários advocatícios.
Nesse sentido, vigora o verbete da Súmula no 303, do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição
indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
No caso em tela, muito embora não tenha a embargante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000972-45.2020.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 45207 – FERNANDO 4/6
promovido a averbação do compromisso de venda e compra no registro competente,
respeitada a convicção do MM. Juízo “a quo”, não prospera a aplicação do
entendimento acima exposto.
Isto porque, mesmo ciente de que a transação fora realizada
antes da efetivação do ato citatório na ação monitória que constituiu o título executivo
celebração do compromisso de venda e compra em 13.04.2011 (fl. 34/35) e citação
da empresa devedora em 06.08.2015 (fl. 152) -, insistiu a exequente, então
embargada, na manutenção da constrição efetivada, sob a alegação de fraude à
execução (fl. 202/205).
Havendo, assim, injusta resistência à pretensão de liberação
do imóvel constrito, se impõe a condenação da embargante ao pagamento dos ônus
sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade.
Nesse sentido, assim vigora o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial de no
1.452.840/SP, sob o rito dos recursos repetitivos:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA
AO
ART.
535
DO
CPC/1973
NÃO
CONFIGURADA.
DISTRIBUIÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.
2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e
venda de
imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ).
3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários
advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da
causalidade.
Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em
embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida
deve arcar com os honorários advocatícios".
4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do
título na repartição competente, expõe o bem à indevida
constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo
proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000972-45.2020.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 45207 – FERNANDO 5/6
pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso
específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são
feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no
caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados
cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida
penhora sobre o bem.
5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no
cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte
negligente, que esta deve ser considerada vencedora na
demanda, para efeito de atribuição dos encargos de
sucumbência.
6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ,
por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no
REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos
honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel
transferido a terceiro mediante compromisso de compra e
venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do
comprador em proceder ao registro não havia como o
exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão
de domínio".
7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, §
7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos
Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para
desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios
serão arbitrados com base no princípio da causalidade,
responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este
não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de
sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém,
na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da
transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou
recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi
transferido para terceiro".
8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro
Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl
nos Dcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando
Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a Regidão),
Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel.
Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p.
158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira,
SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244.
9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a
Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro
embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua
posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do
princípio da sucumbência".
10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao
julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C
do CPC/1973)”.
(STJ, REsp no 1.452.840/SP, 1a Seção, Rel. Herman Benjamin,
Dj 14.09.2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000972-45.2020.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 45207 – FERNANDO 6/6
Destarte, condena-se Alphacort Serviços de Escritório Eireli
ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do disposto pelo artigo
85, §2o, do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para condenar
Alphacort Serviços de Escritório
Eireli ao pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à
causa.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica